Tribunal: TJDFT
Processo: 0007353-86.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. CRIMES DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO NOS AUTOS. TESE DE ABSOLVIÇÃO NÃO ACOLHIDA.
1. Réu envolvido em ameças no ambiente familiar. As provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o réu ameaçou a vítima em duas ocasiões distintas, de forma clara e articulada o bastante para causar-lhe temor suficiente para que procurasse a polícia e registrasse a ocorrência e requisitasse medidas protetivas de urgência, sendo, assim, inviável o pleito absolutório, em toda a sua extensão.
2. Um dos bens jurídicos tutelados nos crimes de ameaça é justamente a liberdade psíquica e, no caso, não restam dúvidas de que a vítima sofreu intenso abalo emocional, tanto que registrou ocorrência policial, representou contra o réu e requereu medidas protetivas.
3. A reconciliação entre vítima e acusado não justifica o comportamento criminoso anterior, sendo desimportante a manutenção ou a dissolução do vínculo conjugal após o fato criminoso, bem como a extensão do dano causado para, por si só, excluir a tipicidade material do comportamento delituoso e afastar a aplicação da pena.
4. Recurso de apelação a que se nega provimento.